Tribunal: TJBA
Processo: 0000482-37.2009.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000482-37.2009.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE IRAJUBA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MUNICÍPIO DE IRAJUBA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUA PRORROGAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA. -IMES, contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 0000482-37.2009.8.05.0221, movida em desfavor do Município de Irajuba, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a documentação, que instruiu a peça vestibular, é hábil a comprovar a existência da dívida vindicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

4. Os documentos carreados demonstram o pagamento integral dos valores relativos ao período de vigência da avença (21/03/2005 a 20/03/2008), conforme informações do Tribunal de Contas dos Municípios.

5. A ausência de prova do aditivo contratual inviabiliza o acolhimento do pleito, revelando-se escorreita a decisão primeva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000482-37.2009.8.05.0221, oriundos da Comarca de Santa Inês, tendo como Apelante

o
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. - IMES
,

sendo Apelado

o
MUNICÍPIO DE IRAJUBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .